Tribunal: TJES
Processo: 0004670-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004670-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUZA FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004670-69.2022.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
MATEUS DE SOUZA FERREIRA e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES BULCÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
§3º
, da L
EI

N
º 11.343/06.

ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO ERA OBJETO DE FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ARTIGO 28.

POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
E
m relação ao elemento subjetivo do delito de receptação
,
deixaram os apelantes de comprovar

que, ao

menos legitimamente, entendiam pela origem lícita do bem, não h
avendo
que se fazer valer as meras alegações de desconhecimento
.

2
.
Assiste razão aos apelantes no que tange a

desclassificação da conduta imputada aos apelantes do artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06 à prevista no artigo 28 do mesmo regimento normativo, eis que comprovado a destinação da droga ao consumo pessoal dos envolvidos.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004670-69.2022.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
MATEUS DE SOUZA FERREIRA e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES BULCÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

MATEUS DE SOUZA FERREIRA e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES BULCÃO
,

em face da
s
entença proferida,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, conde
nando o apelante MATEUS às penas de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito; e o apelante PEDRO HENRIQUE às penas de 01 (um) ano de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, § 3º, da Lei 11.343/06 e 180 do Código Penal.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela absolvição dos apelantes por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta tipificada pelo artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06 para a prevista no artigo 28 da mesma lei.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que:

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 19 de maio de 2022, por volta das 14:35, na, s/n, Bairro Parque Jacaraípe, Serra/ES, os ora denunciados Mateus de Souza Ferreira e Pedro Henrique Gonçalves Bulcão, conscientes e voluntariamente em liame subjetivo de ideias, conduziam, em proveito próprio, o veículo Renault Clio, de cor branca placas "MTR5I28" automóvel este que sabiam ser produto de furto, bem como ofereciam, um ao outro, substâncias entorpecentes para juntos consumirem (vide BU 47807298, Auto de Apreensão fl. 22 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas fl. 24). Narram os autos que nas condições de data e local mencionados, policiais rodoviários federais, em patrulhamento tático, abordaram o veículo Renault Clio, de cor branca, placas "MTR5I28", conduzido por Pedro Henrique, estando no banco carona Mateus de Sousa. Após consultarem a identificação das placas do automóvel no sistema informatizado, os PRFs constataram, nos registros, que constava uma restrição de furto, crime este ocorrido em 15/05/2022, na cidade de Aracruz/ES. E, ao ser questionado pelos agentes sobre a procedência do automóvel, Pedro alegou tê-lo comprado de um homem conhecido como "Índio", pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo pagos R$ 1.000,00 (mil reais) à vista e o restante parcelado em quatro vezes. Em seguida, os policiais realizaram buscas no interior do veículo e lograram êxito ao encontrar 01 (um) pino de substância análoga a cocaína, que era oferecida um ao outro para consumo. Desse modo, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à DEPOL para as providências necessárias. [...]”

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade das infrações penais de porte de drogas e de receptação restaram comprovadas por meio do Auto de Apreensão, fl. 22 do IP, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fl. 24, e dos Boletins Unificados, fls. 28/29 verso e 30/ 31.

Quanto às autorias, estas restaram amplamente demonstradas pela prova testemunhal colhida inicialmente na esfera policial, cujos depoimentos restaram ratificados na instrução processual, com declarações ricas em detalhes quanto à dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Importa ressaltar que
em seus interrogatórios na esfera judicial (fls. 55/56), os apelantes negaram possuir ciência de que o carro era objeto de furto, mas confessaram o porte da substância entorpecente apreendida, alegando, todavia, que a adquiriram e a utilizariam em conju
nto.

No que tange ao crime de receptação, primeiramente, alega a nobre Defesa a imprescindibilidade de que a acusação comprove a ciência por parte dos apelantes para com a existência de restrição de furto do veículo apreendido, e não o contrário, que os apelantes comprovem o desconhecimento da origem ilícita do bem, pois tal exigência seria inverter o ônus da prova, o qual não comporta morada no âmbito processual penal.

Ora, a suscitada tese, há muito, fora pacificada perante os Tribunais Pátrios, no sentido de que cabe à defesa comprovar o desconhecimento da origem ilícita dos bens, sem que tal condição constitua a inversão do ônus da prova, mormente quando assente o acervo probatório à subsunção da conduta ilícita.

Outrossim, é cediço que o delito de receptação sanciona a conduta daquele que, sabendo que determinado bem é produto de crime, o adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, para si ou para terceiro.

A elementar do tipo “receber”, especificamente, tem sentido abrangente, albergando a tomada da posse da
res
furtiva a qualquer título diverso da propriedade. Como exemplificava Nelson Hungria, citado por Cezar Roberto Bitencourt, “
receber a coisa em depósito ou para guardá-la, ou em penhor, ou para usá-la, conservá-la, consumi-la
”.

Nesse cenário, comprovando a prática do crime pelos apelantes, sobressaem as declarações prestadas pelos agentes da segurança pública, e confirmadas em juízo conforme
mandamus
condenatório, responsáveis pela abordagem que culminou nas suas prisões, indicando, com clareza, que o bem, produto de crime, foi encontrado na posse deles.

Assim, em relação ao elemento subjetivo do delito de receptação, reforça-se que restou consagrado na jurisprudência dominante ser obrigação daquele que detém a posse da res furtiva justificar a razão pela qual o possuía, demonstrando-se a idoneidade e a boa-fé da aquisição.

Nesse viés, ao passo que deixaram os apelantes de comprovar que, ao menos legitimamente, entendiam pela origem lícita do bem, não há que se fazer valer as meras alegações de desconhecimento.

Nesse cenário, não há que se falar em absolvição perante o crime de receptação, previsto sob a égide do artigo 180 do Código Penal.

DESCLASSIFICAÇÃO

O
s
apelante
s
pretende
m
,
ainda,
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas, sustentando que infringi
ram
, tão somente, a norma penal prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a droga apreendida se destinava ao seu próprio consum
o.

Como cediço, para determinar se os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio ou ao consumo próprio, cabe ao Julgador, segundo a previsão normativa expressa no §2º, do artigo 28, da Lei Federal em comento, atentar para a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do Réu, às condições e ao local da apreensão, às circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como aos seus antecedentes.

No caso dos autos, a meu ver, assiste razão aos apelantes, eis que
os depoimentos testemunhais dos agentes de segurança pública, suger
iram que
a destinação da droga
era
ao consumo pessoal dos envolvidos, faz-se conveniente trazer os interrogatórios dos apelantes, prestados em juízo quando da audiência de instrução e julgament
o:

QUE CONFIRMA PARCIALMENTE os fatos narrados na exordial; que estavam no carro mas não tinham ciência de que o carro era furtado, que estavam com droga para usarem juntos; que compraram juntos; que o carro era como se fosse do interrogado e do Pedro Henrique; que "tipo" compraram juntos; que deram 1000 e iam pagar mais 4 de mil e depois a pessoa que vendeu ia passar o documento; que compraram sem documento; que compraram de índio, mas não o conhece e quem tinha mais contato com ele era o Pedro; que tinha contato para pagar, pois ele é pescador e fica ali na praça encontro das águas; DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não foram ao Detran, mas puxaram a placa pelo SINESP cidadão; que compraram o carro naquela semana, mas não lembra muito bem pois estava afundado em drogas pois tinha perdido o pai e a mãe; (Interrogatório do réu Matheus de Souza Ferreira, à fl. 55)

QUE CONFIRMA PARCIALMENTE os fatos narrados na exordial; que a pessoa que vendeu falou que o documento era atrasado, mas não sabia que era furtado; que a pessoa não deu o documento e só ia dar quando o interrogado acabasse de pagar e ele só tinha o documento "verdinho"; que deu mil reais a vista e ia dar mais 4 de mil reais por mês; que não tem contato dessa pessoa e não sabe o nome, mas ele é péscador; que ia dar mil reais por mês porque ele ficava por ali e morava no barco; que a droga era para uso próprio e ia usar junto com Mateus e adquiriu junto com ele; DADA A PALAVRA AO lPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que olhou no celular o Detran e não constava nada no carro; que tinha comprado o carro há uns 8 dias. (Interrogatório do réu Pedro Henrique Gonçalves Bulcão, à fl. 56)

Nesse cenário que se extrai dos autos, mormente dos interrogatórios dos réus em juízo e dos depoimentos prestados pelo Policiais Federais responsáveis pela abordagem que culminou na detenção dos apelantes, conclui-se que a substância entorpecente era destinada ao uso conjunto daqueles, além de ter sido adquirida, também, em conjunto.

Por conseguinte, data máxima vênia, não se vislumbra elementos de prova suficientes a determinar os fatos como foram narrados na denúncia, no sentido de que os réus “ofereciam, um ao outro, substâncias entorpecentes para juntos consumirem”, motivo pelo qual deve a r. sentença ser reformada a desclassificar a conduta imputada aos apelante
s.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para ser retificada a sentença hostilizada, no que tange à desclassificação do crime previsto no artigo 33, §3º, da Lei 11.343/06 à conduta delineada no artigo 28 da mesma Lei, sendo mantida irretratável em seus demais termo
s
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)